Tribunal: STF
Processo: AI 712477
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DEFICIENTE.  
   AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA STF 288.  
   

1.		Falta, ao traslado, o inteiro teor da decisão agravada, 
   peça obrigatória à formação do instrumento, conforme determinam o 
   art. 544, §1º, do CPC e a Súmula STF 288.
2.	Segunda reiterada 
   jurisprudência desta Corte, é encargo da parte recorrente 
   fiscalizar a inteireza do traslado.
3.	Agravo regimental 
   improvido.